Tribunal: TJSP
Processo: 0304688-20.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a

Ementa:
PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – Revisão de benefício – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0304688-20.2009.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado RAFAEL SILVA SANTOS (AJ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0304688-20.2009.8.26.0000 -Voto no 35.451
2
VOTO No: 35.451
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0304688-20.2009.8.26.0000
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: RAFAEL SILVA SANTOS
PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – Revisão de
benefício – Autos encaminhados ao relator para
reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação
a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06
(Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando
então a ser aplicado o decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral -
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida – Acórdão
parcialmente alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0304688-20.2009.8.26.0000 -Voto no 35.451
3
A r. sentença de fls. 46/48, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação revisional de pensão por morte acidentária proposta por
Rafael Silva Santos contra o INSS.
O v. acórdão de fls. 99/102, por votação unânime, negou
provimento ao recurso autárquico e deu provimento em parte ao recurso
oficial.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, para que o órgão
colegiado reaprecie a questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo
CPC, indicando também o julgamento do RE 870.947/SE pelo STF (Tema no
810).
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar
que a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com
o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência
da Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI em relação a débito anterior à Lei
no 11.430/06.
2 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.492.221/PR (recurso repetitivo Tema no 905).
3 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0304688-20.2009.8.26.0000 -Voto no 35.451
4
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital